Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo interno (ID 26497919) interposto por JULIANA ANDRADE LIMA da decisão (ID 25849746) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Pois bem, nada obstante o reforço de argumentação da autora., ora agravante, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado na decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Dessa forma, mantenho a decisão agravada (ID 25849746). Em razão de a relação jurídica ainda não ter sido aperfeiçoada, nos termos do artigo 1.021, §2o combinado com o artigo 331, §1o, ambos do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte ré/agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, para, querendo, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, responder ao agravo interno de ID 26497919. Após, retornem-me os autos conclusos para análise meritória e submissão do feito à análise do Colegiado. Publique-se. Intimem-se.